Tribunal: TJDFT
Processo: 0715607-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. REVISÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DESCABIMENTO.
1 – Preliminar. Cerceamento de defesa. Preliminar afastada. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. A matéria objeto da controvérsia acha-se integralmente acobertada pela prova documental. Desnecessária, pois, a produção de prova, o que não implica violação ao disposto no LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal.
2 – Alimentos devidos aos filhos. Dever dos genitores. Necessidade do reclamante e possibilidade da pessoa obrigada. Na forma do art. 1.566 do Código Civil, ambos os pais são responsáveis por prover o sustento, guarda e educação dos filhos, dever este que não se altera com o divórcio ou com a separação, hipótese em que os pais devem contribuir na proporção dos seus recursos (art. 1.703 do CC). Na forma do art. 1.694, §1o, do mesmo Código, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, estabelecendo-se um binômio a ser observado na fixação da pensão.
3 – Revisão de alimentos. Redução do encargo alimentar. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante (art. 1.699 do Código Civil). No caso em exame, o apelante é médico, empresário e consultor financeiro, e não comprovou ter sofrido alteração significativa em sua capacidade contributiva.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
(lp)